Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO LÓGICO E CONTUNDENTE. PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESE “ARMA PLANTADA”. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. AJUSTE DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes do art. 155, §4o, inciso IV (furto qualificado); art. 180, caput (receptação); art. 311, §2o, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal, além do art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de aram de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório robusto e concatenado, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Consolidou-se neste Tribunal a compreensão de que, no delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita – o que não ocorreu no caso. 2.1. Ainda quanto ao delito, esta Corte possui entendimento de que “tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo” – os quais, no caso concreto, tampouco favorecem o acusado.
3. Com o advento da Lei no 14.562/2023, passou a ser punível a conduta do agente que adquire, recebe, transporta, conduz – entre outros – veículo com placa de identificação ou outro sinal identificador que devesse saber estar adulterado ou remarcado (art. 311, §2o, III, CP).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado.
5. Apresentada justificativa destoante do acervo probatório, mantém-se a condenação pelo crime de furto quando o depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelo depoimento da vítima e por imagens de segurança, são coesos em apontar a autoria do delito ao réu, flagrado com o comparsa (confesso), logo após o crime, na posse da res furtiva.
6. Apreendida a arma de fabricação caseira na posse dos réus, no interior do veículo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta configurado o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
7. Baseando-se a versão exculpatória na tese de “arma plantada”, compete à defesa comprovar, ou ao menos criar dúvida razoável, sobre tal alegação – sobretudo quando identificadas nos autos tentativas prévias de descredibilizar a atuação dos agentes públicos, atribulando a busca pela verdade.
8. Pela sistemática atual, ainda que constatada a presença de circunstâncias atenuantes, revela-se descabida a condução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, conforme Súmula231do STJ.
9. Não configura bis in idem a consideração da reincidência como circunstância agravante e na fixação do regime prisional, devendo ser observados todos os efeitos legais decorrentes de tal fator. Precedentes.
10. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.